Tribunal: TJDFT
Processo: 0750663-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido atinente ao custeio dos gastos com a internação na rede privada.
2. A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal também seja condenado na obrigação de custear as despesas hospitalares contraídas em nome do recorrente em rede privada, desde quando foi solicitada a transferência da paciente para leito de UTI da rede pública.
3. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa depende da caracterização da recusa injustificada no atendimento, preterição do nome do paciente da lista de espera ou necessidade premente na realização dos procedimentos.
4. A responsabilidade estatal é objetiva e deve ser aferida de acordo com a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (omissão) ou dolosa.
5. No presente caso, o autor estava internado em nosocômio privado (Hospital das Clínicas), desde o dia 19/09/2022 (petição inicial- ID 46502538, pág. 2), e, em 20/09/2022, distribuiu a presente ação com a pretensão de impingir o réu na obrigação de promover a imediata transferência e internação em leito de UTI em qualquer hospital da rede pública ou particular/conveniada.
6. A decisão ID 46502547 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao ente demandado que encaminhasse médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o nosocômio privado para fins de avaliar a situação de saúde do demandante e a inscrição na Central de Regulação, bem como sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atendesse às suas necessidades. Caso não houvesse vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deveria o réu providenciar a internação do postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde.
7. Com efeito, o Distrito Federal recebeu a intimação da ordem judicial em 20/09/2022, às 02h34min, e, em 21/09/2022, às 11h32min, o paciente foi admitido em leito regulado na UTI do Hospital Domed (ID 46502665).
8. Na hipótese, não se vislumbra qualquer omissão estatal a amparar a pretensão de custeio ventilada pelo recorrente. A uma, porque a parte autora não comprova que precisou buscar a rede privada após a negativa de atendimento médico em hospital da rede pública. A duas, porque não houve determinação judicial, em exame de pedido de tutela de urgência, para que o Distrito Federal promovesse a imediata internação da parte autora em leito de UTI, mas apenas determinação de internação em leito de UTI, providência adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas, sem qualquer limite temporal imposto pela autoridade judiciária.
9. Assim, haja vista que o ente estatal observou a decisão judicial e tomou as providências necessárias para transferência da autora em tempo razoável, não há que se falar em mora da Administração. Incabível, pois, o custeio de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor da paciente.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (art. 55, Lei n. 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.